Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado e evidenciado pela agravada[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico processual, a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, ante a composição concertada pelas partes e realização do débito exequendo, nos termos dos artigos 771, parágrafo único e 487, inc. III, alínea b, ambos do estatuto processual. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pelos agravantes fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, homologando-o, extinguira a ação principal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravados. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15932520